Tribunal: STF
Processo: RE 1393751
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA ESTADUAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE APREENSÃO DE VEÍCULO: POSSIBILIDADE. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – TRANSPORTE CLANDESTINO DE PESSOAS – APREENSÃO DE VEÍCULO – ART.6º DA LEI ESTADUAL 19.445/11 – PENALIDADE MAIS GRAVOSA QUE A PREVISTA NO CTB – OFENSA AO ART.22, XI, DA CR/88 - INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMG, DO STF E DO STJ – COBRANÇA DE DESPESAS COM DIÁRIA E REMOÇÃO – DESCABIMENTO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA MANTIDA 1. Em tendo a União, através de lei federal (CTB), fixado penalidade de multa e retenção do veículo para a infração de transporte clandestino de passageiros, pelo que não pode lei estadual impor penalidade mais gravosa, consistente na apreensão do bem. Precedentes do órgão Especial do TJMG, do STF e do STJ. 2. Negar provimento ao recurso e confirmar a sentença no reexame necessário” (fl. 1, e-doc. 73).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 25 da Constituição da República.



    Argumenta que “A decisão recorrida confirmou a r. sentença que concedeu a segurança pleiteada, determinando que a autoridade impetrada se abstenha de aplicar as penalidades de apreensão e multa com base na Lei Estadual nº 19.445/11” (fl. 2, e-doc. 88).



    Ressalta que “a fixação do valor da multa em montante superior ao CTB não viola o art. 22, inc. XI da CF/88” (fl. 4, e-doc. 88).



    Salienta que “o Estado de Minas Gerais não extrapolou sua esfera de competência, vez que disciplinou nos termos de sua competência remanescente o transporte intermunicipal de passageiros” (fl. 4, e-doc. 88).



    Sustenta “a legalidade das sanções dispostas na Lei Estadual 19.445/11” (fl. 5, e-doc. 88).



    Assinala que “a penalidade de apreensão, se inconstitucional, não pode gerar efeitos quanto à multa em si por transporte clandestino, já que são penalidades diversas” (fl. 5, e-doc. 88).



    Pede “seja dado provimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista a ofensa aos artigos da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 88).



    3. No juízo de retratação do Tema 546 de repercussão geral, o Tribunal de origem reformou parcialmente o acórdão recorrido, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RE Nº. 661.702/DF – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – TRANSPORTE CLANDESTINO DE PESSOAS – APREENSÃO DE VEÍCULO – ARTIGO 6º DA LEI ESTADUAL Nº 19.445/11 E ARTIGO 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 10.309/2011 – SANÇÃO POLÍTICA – INCONSTITUCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O e. STF reconheceu, quando do julgamento do RE nº. 66.702/DF, a validade do artigo 28 da Lei do Distrito Federal nº. 239/1992, alterado pelas de nº 953/1995 e 3.229/2003, excetuado o § 7º, no tocante ao qual declarou a inconstitucionalidade da expressão ‘das multas, preços públicos e demais encargos’, pelo que restou declarada a inconstitucionalidade de previsão normativa que condiciona a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. 2. A ratio decidendi exarada pela Suprema Corte foi no sentido de que a cominação de uma penalidade diversa da prevista na lei federal (CTB), desde que inerente ao exercício do poder de polícia, é constitucional, em razão da autonomia administrativa que os Estados, Distrito Federal e Município têm quanto à prestação de um serviço público de sua competência. Contudo, por se tratar de sanção política, é inconstitucional norma que condiciona a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. 3. Em juízo de retratação, dar parcial provimento ao recurso e reformar parcialmente a sentença no reexame necessário” (fl. 4, e-doc. 81).



    4. O recurso extraordinário foi admitido, com os seguintes fundamentos:



    “Analisando novamente a questão, constato que, de fato, não há que se falar em total prejudicialidade do recurso extraordinário pela aplicação do Tema nº 546 (RE nº 661.702/DF), uma vez que remanesce interesse recursal do ente estatal quanto à parte da decisão que julgou inconstitucional a penalidade de apreensão de veículos, conclusão que se encontra em desconformidade com o entendimento firmado no mencionado paradigma. 



    Passo, portanto, a novo exame do recurso, em observância ao disposto no art. 1.030, V, ‘c’, do Código de Processo Civil (CPC). 



    A ascensão do recurso é viável.



    No caso dos autos, o que se observa é que, mesmo após o reexame da questão controvertida em sede de juízo de retratação, a Turma Julgadora, por maioria, concedeu parcialmente a segurança, ‘para afastar a penalidade de apreensão de veículo/condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração’ (acórdão da apelação cível, documento eletrônico de ordem 65, pág. 10 – g. n.). 



    Dessa forma, mantido o reconhecimento da inconstitucionalidade da medida de apreensão de veículos no caso de transporte clandestino de passageiros, a ascensão do recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 1.041 do CPC, uma vez que a conclusão se encontra em dissonância com a tese estabelecida pelo STF em precedente da sistemática da repercussão geral. 



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão de ordem 04 do Recurso Extraordinário nº 1.0000.16.057591-6/003 e admito o recurso” (e-doc. 116).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste em parte ao recorrente.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(...) uma vez demonstrado, através de prova pré-constituída, que o ato praticado por autoridade pública ou por quem a faça às vezes incorreu em ilegalidade, violando direito individual ou coletivo não amparado por outras ações constitucionais, impõe-se conceder o mandado de segurança rogado. 



    Partindo-se de tal premissa, verifico que padece de ilegalidade a penalidade de apreensão, porquanto o artigo 6º da Lei nº 19.445/11 difere substancialmente do disposto no Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), cujo artigo 231, inciso VIII, ao tratar do transporte clandestino de passageiros, prevê apenas a aplicação de multa e retenção do veículo (…)



    Esclareça-se, neste ponto, que pela interpretação autêntica fornecida pelo próprio CTB, a penalidade de apreensão não se confunde com a de retenção, já que na primeira há o recolhimento do veículo ao depósito, onde permanece sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com ônus para o seu proprietário, pelo prazo de até trinta dias (artigo 262), ao passo em que na segunda há mera detenção do veículo no local, até que seja sanada a irregularidade verificada pelo agente público. 



    Logo, é de se concluir que o Estado de Minas Gerais, ao legislar sobre normas de trânsito de forma diversa da realizada pela União, inobservou o artigo 22, inciso XI, da CR/88, incorrendo em inconstitucionalidade. (…)



    Inclusive, tem-se que a repercussão geral da matéria já foi reconhecida pelo e. Supremo Tribunal Federal, que, por ocasião do julgamento do ARE 639.496 RG/MG, em 16/06/2011, reafirmou sua jurisprudência, no sentido de ser ‘incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa do município’. (…)



    Destarte, não se pode afastar a ilegalidade da apreensão de veículos no caso de transporte irregular, reconhecendo-se o direito líquido e certo da impetrante de não ter seu veículo apreendido, mas apenas retidos, caso configurada a hipótese do artigo 231, VIII do CTB, conforme constou da r. sentença revisanda/apelada. (…)



    Com efeito, eventualmente, configurada a infração de trânsito de transporte remunerado de passageiros sem licença do órgão competente, deve ser aplicada ao requerente, uma única vez, a multa no valor estipulado pelo órgão federal competente, com fincas no art. 231, VIII, do CTB” (fls. 7-11, e-doc. 73).



    No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 661.702-RG, Tema 546, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. Esta a ementa do julgado:



    “TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” (DJe 19.5.2020).



    No mesmo sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração’. (Tema 546/RG). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.324.114-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    No juízo de retratação do Tema 546 de repercussão geral, o Tribunal de origem reformou parcialmente o acórdão recorrido. Entretanto, manteve a inconstitucionalidade de aplicação da penalidade de apreensão do veículo por transporte clandestino de passageiros.



    Ao reconhecer a ilegalidade da “penalidade de apreensão de veículo que realiza transporte clandestino” (fl. 11, e-doc. 81), o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal firmada no sentido de ser “constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo” (Tema 546). 



    Confiram-se as decisões proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.391.445, de minha relatoria, DJe 15.8.2022; no Recurso Extraordinário n. 1.297.776, de minha relatoria, DJe 23.11.2020; no Recurso Extraordinário n. 1.326.873, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.10.2021; no Recurso Extraordinário n. 1.380.896, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 12.5.2022; e no Recurso Extraordinário n. 1.324.220, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 29.6.2021. 



    7. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para, em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer a legalidade da aplicação da penalidade de apreensão do veículo por transporte clandestino de passageiros (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora